Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733557-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 954. REPETIÇAO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. 1. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. 2. A palavra má-fé é utilizada no meio jurídico para exprimir tudo o que se faz com entendimento de maldade, seja por dolo, seja por erro inescusável (erro grosseiro, culpa grave) e seu reconhecimento depende de prova extreme de dúvida, não cabendo devolução em dobro de quantia paga, quando inexiste conduta contrária à boa-fé. 3. Recurso provido, sem modificação de resultado. O recorrente alega violação ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando o cabimento da pleiteada devolução em dobro do valor cobrado, independentemente da avaliação acerca de má-fé. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Aduz que o acórdão diverge da orientação firmada pela Corte Superior no paradigma do Tema 954/STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo descabimento da devolução em dobro pleiteada, uma vez inexistente conduta contrária à boa-fé (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Registre-se, por oportuno, que o acórdão recorrido fez constar a decisão proferia pelo STJ em sede de agravo, interposto pelo ora recorrente contra primeva inadmissibilidade de recurso especial em que se alegava, tal como no presente especial, a aplicação do paradigma do Tema 954/STJ. Na ocasião, decidiu a Corte Superior: “Além disso e apenas a título de esclarecimento, as questões abordadas pelo Tema 954 do STJ referem-se à cobrança indevida de valores referentes à alteração do plano de franquia e/ou plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário. O caso que ora se analisa é diverso, eis tratar-se de cobrança de valores pagos a maior pelo autor no decorrer do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a ré. Assim, inviável a pretensão do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Como se vê, o acórdão recorrido consignou que o valor deve ser devolvido de forma simples, visto que não restou configurada a provada má-fé da ré a legitimar a devolução em dobro, sem qualquer digressão acerca das outras possibilidades de configuração de ofensa à boa-fé objetiva, exigida pela nova orientação jurisprudencial. Assim, considerando que nas instâncias ordinárias não foi feita análise mais aprofundada da conduta da recorrida na cobrança indevida dos valores a maior do recorrente, a fim de se aferir se aquela violou a boa-fé objetiva de algum outro modo, tendo ficado apenas na zona estrita do exame da má-fé, bem como que esta Corte de Justiça, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, não pode ingressar nessa seara, entende-se que a melhor solução para o caso é remeter os autos ao Tribunal de Justiça, para que faça a avaliação do cabimento da devolução em dobro, tendo em conta a atual jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação, a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para, analisando o suporte fático-probatório dos autos, avaliar o cabimento da condenação do credor à devolução em dobro do indébito. (grifei) (id 35007224, pág. 14). De rigor, como se vê da decisão acima, a hipótese dos autos difere daquela do Tema 954/STJ. Ademais, remete o deslinde da controvérsia à apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto e no exame das provas coligidas, do que se descuidou o acórdão ora recorrido. Inafastável, portanto, o aludido veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012